Tribunal: TJDFT
Processo: 0710287-62.2021.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à abstenção de novas cobranças e à indenização por danos morais. Recurso do autor visando à majoração do valor da condenação.
2 – Dano moral. Protesto indevido. Valor da indenização. O recorrente pretende a majoração do valor da condenação por danos morais decorrente de protesto que a própria ré, em contestação, reconheceu ser indevido. Na forma da Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ainda que não sejam preexistentes, as diversas anotações em nome do autor (ID. 33374694), cuja legitimidade não foi questionada, tais restrições podem ser levadas em consideração para fins de fixação do valor da condenação, uma vez que quem é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Nesse quadro, em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de reconhecer que o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) atende com adequação às funções, preventiva e compensatória, da condenação, bem como à extensão do dano. Assim, descabida a majoração. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

J